Tribunal: TJDFT
Processo: 0746244-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em agravo de instrumento, reconheceu a intempestividade do recurso originário por ter sido interposto apenas após pedido de reconsideração, mantendo-se como termo inicial o prazo relativo à decisão ID 206324485 que excluíra credores do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a tempestividade do agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento mediante embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado enfrenta expressamente as questões relevantes, demonstrando que o agravante foi intimado previamente sobre o possível não conhecimento do agravo e reconheceu a existência da decisão ID 206324485 que excluiu os credores, sem que tivesse interposto recurso tempestivo.
4. A jurisprudência deste Tribunal afirma que não há omissão ou contradição quando o embargante busca debater divergência entre acórdão, lei, doutrina ou prova, hipótese que caracteriza rediscussão indevida do mérito.
5. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, razão pela qual a interposição do agravo de instrumento apenas após tal pedido conduz à intempestividade, conforme reiterados precedentes da Corte.
6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses deduzidas pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.
7. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, segundo o qual a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para a inclusão dos dispositivos suscitados, ainda que rejeitados, caso reconhecido vício pelo tribunal superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de vícios internos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração, não se prestando essa via à rediscussão do mérito decidido.
2. O prazo para interposição de agravo de instrumento conta-se da decisão efetivamente impugnável, não havendo suspensão ou interrupção em razão de pedido de reconsideração.
3. O prequestionamento é atendido pela mera oposição de embargos de declaração, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1697833, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 3/5/2023, DJE 18/5/2023.